Tribunal: STF
Processo: RHC 264362
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegadas contradição e omissão. Inexistência de vício. Pretensão de reexame do mérito. Desnecessidade de enfrentamento de todos os argumentos. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão fundada nos contornos do delito de tráfico de drogas para afastar a tese de traficante ocasional.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou outro vício sanável por embargos de declaração, ou se a insurgência revela mera pretensão de reexame da matéria de mérito.

    III. Razões de decidir

    3. O provimento jurisdicional somente apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito apto a alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica no caso.

    4. O acórdão embargado enfrenta expressamente as alegações defensivas ao consignar que a quantidade e variedade dos entorpecentes, as circunstâncias da prisão e o transporte intermunicipal de drogas evidenciam não se tratar de traficante ocasional.

    5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de elementos relativos à matéria de fundo, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

    6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando explicitar as razões suficientes para fundamentar sua conclusão (Tema 339 da Repercussão Geral).

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 221.844/SP-MC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03.11.2022; STF, AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010 (Tema 339 da Repercussão Geral); STF, RE nº 463.139/RJ-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 29.11.2005; STF, AI nº 742.202/PE-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06.04.2010.